Tribunal: TJES
Processo: 5006460-50.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa não-tributária; Multas e demais Sanções; Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2023-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006460-50.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MAYCON OLIVEIRA SANTOS

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO AO SÓCIO-GERENTE – PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS EM CONTA DE INVESTIMENTOS – MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE PREVISTA NO ART. 833, X, DO CPC – ÔNUS DO DEVEDOR DE INDICAR MEIOS ALTERNATIVOS, MENOS GRAVOSOS E IGUALMENTE EFICAZES PARA A SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO – DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA SOCIEDADE – ABUSIVIDADE E MÁ-FÉ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
O artigo 833, inciso IV do CPC prescreve que são impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º”. Por sua vez, o inciso X dispõe que a impenhorabilidade de “quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos”.

2.
Ocorre que, sob este aspecto, o Superior Tribunal de Justiça, no momento do julgamento do EREsp n. 1.582.475/MG, assentou o entendimento de que só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade de parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes, quando incidente sobre ativos financeiros.

3.
O princípio da menor onerosidade não pode sacrificar a efetividade da tutela executiva. Por isso, o artigo 805 do CPC determina, expressamente, que o ônus de indicar outros meios que não aquele requerido pelo exequente e/ou determinado pelo juízo é do executado, ressaltando que esse outro meio, além de menos oneroso também deve ser mais eficaz. No caso em análise, quando o agravante se manifestou no processo sobre a alegada impenhorabilidade dos valores bloqueado, impugnando a indisponibilidade do valor constrito em conta corrente, não indicou outro meio menos gravoso e mais eficaz para prosseguir o cumprimento de sentença.

4.
Vale destacar, outrossim, que o STJ também tem mitigado a impenhorabilidade dos valores depositados em conta corrente, a depender das circunstâncias do caso, se houver indícios de abuso ou má-fé por parte do devedor. Neste caso, a execução fiscal foi redirecionada ao sócio-administrador em função da dissolução irregular da sociedade, enquadrando-se, assim, na hipótese acima delineada, em que se admite o afastamento da impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso X, do CPC.

5.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 5006460-50.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MAYCON OLIVEIRA SANTOS

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VITORIA

Advogados do(a) AGRAVANTE: MARCIO DE SOUZA OLIVEIRA GONCALVES - RJ165676-A, MARIO AUGUSTO TEIXEIRA NETO - ES15081-A

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
MAYCON OLIVEIRA SANTOS
contra decisão digitalmente reproduzida nas fls. 84/86 do evento 4, ID 2963833, destes autos eletrônicos, proferida pelo douto Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da execução fiscal nº 5000804-16.2017.8.08.0024, aforada pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, indeferiu o requerimento de liberação de valores bloqueados via SISBAJUD, “uma vez que não restou demonstrada a impenhorabilidade” (fl. 85 do evento 4, ID 2963833).

Nas razões recursais de evento ID. n.º 2963825, p agravante alega, em síntese, que:
(I)
“ao julgar o REsp 1.812.780/SC, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) ratificou sua jurisprudência no sentido de que os limites da impenhorabilidade prevista no inciso X do art. 833 do CPC devem ser estendidos também aos valores depositados em conta corrente ou outras aplicações financeiras”;
(II)
“independentemente da natureza da verba (se poupança ou investimento), deve ser considerada impenhorável qualquer quantia depositada até o valor de 40 salários mínimos”;
(III)
o espelho do resultado apresentado pelo BACENJUD demonstra que os valores encontrados em instituições financeiras não superam os 40 (quarenta) salários mínimos.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, passa-se ao exame das teses suscitadas pelo agravante.

Convém tecer breves considerações acerca da controvérsia posta em juízo.

Depreende-se do feito originário que o
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
ajuizou ação de execução fiscal em face de
MIHA – CORRETORA DE SAÚDE E SEGUROS LTDA,
devedora de R$ 8.779,30, conforme CDA n.º 5074/2015.

No curso do processo, constatou-se a dissolução irregular da empresa executada, o que ensejou o redirecionamento da execução em face do sócio, ora agravante.

Decorrido o trâmite processual, foi deferida a penhora
online,
via SISBAJUD, a qual se mostrou exitosa no bloqueio de R$ 23.530,72 em ativos financeiros do executado, sendo que, após liberação de parte dos valores pelo juízo, manteve-se a constrição de R$ 11.676,84 decorrentes de uma conta de investimentos no Banco BTG Pactual.

Neste caso, observa-se que embora o bloqueio tenha recaído em conta corrente aberta com natureza de investimento, de titularidade do executado, mantida junto ao Banco BTG Pactual, o devedor não se desincumbiu do ônus de demonstrar que o valor constrito estaria abrangido na seara de proteção legal do inciso X, do artigo 833, do Código de Processo Civil.

O artigo 833, inciso IV do CPC prescreve que são impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º”. Por sua vez, o inciso X dispõe que incide a impenhorabilidade de “quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos”.

Tal dispositivo revela a preocupação do legislador em criar freios à busca sem limites da satisfação do exequente na execução, garantindo ao devedor o mínimo existencial para a preservação da dignidade enquanto pessoa (CRFB, art. 1º, III) Segundo a doutrina
1
, “a garantia de que alguns bens jamais sejam objeto de expropriação judicial é a tentativa mais moderna do legislador de preservar a pessoa do devedor, colocando-se nesses casos sua dignidade humana em patamar superior à satisfação do direito do exequente”.

Ocorre que, acerca dessa exceção à regra de que "o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações [....]" (CPC, art. 789), o Superior Tribunal de Justiça, no momento do julgamento do EREsp n. 1.582.475/MG, assentou o entendimento de que
só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade de parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes, quando incidente sobre ativos financeiros
.

Vejamos julgado que retrata esse entendimento:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS. IMPENHORABILIDADE. AVERIGUAÇÃO DA NECESSIDADE PARA A MANUTENÇÃO DIGNA DO EXECUTADO E DE SEUS DEPENDENTES. ENTENDIMENTO PROFERIDO NO ERESP 1.582.475/MG. RETORNO DOS AUTOS. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento contra decisão que determinou o bloqueio de R$ 23.328,13 (vinte e três mil, trezentos e vinte e oito reais e treze centavos), em 4/12/2018. No Tribunal de origem, a decisão foi reformada, para determinar o desbloqueio dos ativos financeiros, ao argumento de que a jurisprudência do STJ admite a impenhorabilidade de ativos financeiros depositados em conta poupança, conta corrente, aplicação financeira/fundos de investimento e papel moeda até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. II - O agravante limita-se a tecer ilações genéricas a respeito do padrão de vida médio de uma entidade familiar na sociedade brasileira, bem como sobre a impossibilidade de se afetar um benefício previdenciário da ordem de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) mensais, sem trazer argumentos capazes de rever o posicionamento anterior.
III - O fato é que, repita-se, o Superior Tribunal de Justiça, no momento do julgamento do EREsp n. 1.582.475/MG, assentou o entendimento de que só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes
(EREsp 1.582.475/MG, relator Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 3/10/2018, REPDJe 19/3/2019, DJe 16/10/2018.) IV - Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 1.933.159/PA, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 10/8/2022, destaquei)

Assim sendo, coaduno com o posicionamento da magistrada de primeiro grau relativamente a validade do bloqueio efetuado, pois vislumbra-se ausente de mácula a justificativa utilizada pelo Juízo
a quo
para manter acautelado o valor para satisfação do débito tributário na execução fiscal originária.

Isso porque, reitere-se, a magistrada competente constatou a existência de outros valores os quais foram detectados pelo sistema de bloqueio do Poder Judiciário, evidenciando depósitos bancários e aplicações financeiras de valores superiores aos quarenta salários-mínimos previstos na lei processual civil.

O princípio da menor onerosidade não pode sacrificar a efetividade da tutela executiva. Por isso, o artigo 805 do CPC determina, expressamente, que
o ônus de indicar outros meios que não aquele requerido pelo exequente e/ou determinado pelo juízo é do executado
, ressaltando que esse outro meio, além de menos oneroso também deve ser mais eficaz.

No caso em análise, quando o agravante se manifestou no processo sobre a alegada impenhorabilidade dos valores bloqueados, impugnando a indisponibilidade do valor constrito em conta corrente, não indicou outro meio menos gravoso e mais eficaz para prosseguir o cumprimento de sentença.

Vale destacar, outrossim, que o STJ também tem mitigado a impenhorabilidade dos valores depositados em conta corrente, a depender das circunstâncias do caso,
se houver indícios de abuso
ou má-fé
por parte do devedor
, vejamos:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. ART. 833, X, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICAÇÃO FINANCEIRA. LIMITE DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR CORRESPONDENTE A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. REEXAME FÁTICO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. A jurisprudência desta Corte Superior entende que é impenhorável a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel-moeda; em conta corrente; aplicada em caderneta de poupança propriamente dita ou em fundo de investimentos,
sendo ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias da situação concreta em julgamento
. Precedentes. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.139.117/SC, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 18/5/2023.)

Neste caso, a execução fiscal foi redirecionada ao sócio-administrador em função da dissolução irregular da sociedade, enquadrando-se, assim, na hipótese acima delineada, em que se admite o afastamento da impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso X, do CPC.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

1
NEVES, Daniel Amorim Assumpção.

Novo Código de Processo Civil Comentado.
Salvador: JusPodivm, 2016. p. 1315.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.